Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603704-50.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
16/12/2022
Número: 0603704-50.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 13/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - LEÔNIDAS FAVERO NETO - ELEIÇÕES 2022 -
CIDADANIA
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LEONIDAS FAVERO NETO (REQUERENTE)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 LEONIDAS FAVERO NETO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43490893
16/12/2022
09:23
Acórdão
Acórdão

Num. 43490893 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 09:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121609232276100000042455114
Número do documento: 22121609232276100000042455114
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 10:12:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.724
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603704-50.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LEONIDAS FAVERO NETO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
REQUERENTE: LEONIDAS FAVERO NETO
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE. OMISSÃO DE DESPESAS
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
IRREGULARIDADES.
IMPACTO
PERCENTUAL
SIGNIFICATIVO.
DESAPROVAÇÃO.
1. A omissão de nota fiscal sacada contra o
CNPJ de campanha, somente descoberta
mediante procedimento de circularização, e
o silêncio do prestador quanto à despesa
conduzem ao entendimento de que houve o
pagamento
com
recursos
que
não
transitaram pela conta bancária oficial,
caracterizando-os como de origem não
identificada.
2. A omissão de receitas e/ou despesas na
prestação
de
contas
parcial
afeta
a
transparência das contas e impede que
eleitores
votem
conscientes
dos
financiadores da campanha e do destino
dado às receitas arrecadadas, bem como

Num. 43490893 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 09:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121609232276100000042455114
Número do documento: 22121609232276100000042455114
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 10:12:41
que outros candidatos, partidos, Ministério
Público Eleitoral e Justiça Eleitoral promovam fiscalização concomitante e
possam adotar medidas contemporâneas
de controle e produção antecipada de
provas.
3. Quando a magnitude das irregularidades
apuradas ultrapassa de forma significativa o
limite de 10% da movimentação financeira,
fica obstaculizada a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, resultando na desaprovação
das contas.
4. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/12/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas de LEONIDAS FAVERO NETO, candidato a DEPUTADO
ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.
As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43146976) e retificadas em 23/09/2022
(id. 43165499); as finais, em 1º/11/2022 (id. 43283845), com o extrato apontando como receitas
totais R$ 364.500,00, exclusivamente financeiras, e como despesas totais contratadas R$
362.922,34, com registro de sobras financeiras no valor total de R$ 1.577,66.
Publicado em 02/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução TSE nº 23.607/2019
(id. 43299153), não houve impugnação no prazo legal (id. 43380900).
Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e, em decorrência, foi
emitido Parecer de Diligências (id. 43455467).
Intimado, o requerente apresentou retificação às contas (id. 43464686), com alteração no extrato

Num. 43490893 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 09:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121609232276100000042455114
Número do documento: 22121609232276100000042455114
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 10:12:41
quanto aos valores totais envolvidos, sendo receitas totais R$ 364.500,00, das quais R$ 3.000,
são estimáveis em dinheiro, e como despesas totais contratadas R$ 362.922,34, com registro de
sobras financeiras no valor total de R$ 1.577,66.
A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer Técnico Conclusivo (id.
43471680) pela desaprovação das contas, apontando como inconsistências: a) atraso no envio
de relatórios financeiros; b) divergências e omissão de informações relativas a despesas obtidas
mediante circularização; c) realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de
entrega de prestação de contas parcial, mas não informados à época.
Intimado quanto ao parecer conclusivo (id. 43471978) e embora não houvesse qualquer diligência
em aberto, o requerente apresentou nova manifestação (id. 43482098).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas (id. 43484836).
É o relatório.
VOTO
Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica opinou pela aprovação com ressalvas face à
identificação de inconsistências descritas no Parecer Técnico Conclusivo e que passo a analisar
individualmente:
a) Lançamento extemporâneo de receitas nos relatórios financeiros

Num. 43490893 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 09:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121609232276100000042455114
Número do documento: 22121609232276100000042455114
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 10:12:41
O art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/19 dispõe:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
É cediço que é dever do prestador de contas observar a regularidade e tempestividade dos dados
que devem ser fornecidos à Justiça Eleitoral, em conformidade com a norma de regência. Trata-
se de falha apurada objetivamente, cuja responsabilidade pelo registro tempestivo recai sobre o
próprio candidato.
Assim, considerando que houve efetivo atraso na entrega de dez relatórios financeiros, uma vez
que ultrapassado o prazo legal de 72 horas, tem-se por caracterizada a inconsistência.
A falha apurada, a depender da quantidade e valores envolvidos, pode levar à desaprovação das
contas, conforme enuncia o § 7º do mesmo dispositivo.
Como se observa no quadro, o atraso atingiu apenas duas receitas, sendo que o maior atraso foi
equivalente a 13 dias. Todavia, em ambos os casos os relatórios foram apresentados antes da
eleição e tratam de receitas que correspondem a 9,93% dos recursos arrecadados, de modo que
foi alcançada a finalidade precípua de propiciar ao eleitor a ciência acerca dos financiadores da
campanha antes do pleito.
É certo, outrossim, que não houve prejuízo ao exercício da fiscalização por parte desta justiça
especializada no que concerne ao valor, já que foi declarado na prestação de contas, ainda que a
destempo, bem como não se impediu que os eleitores tomassem conhecimento da transação
antes do pleito, motivo pelo qual é suficiente a aposição de ressalva, acompanhando farta
jurisprudência já emanada desta Corte.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO. RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. ATRASO DE POUCOS DIAS. APRESENTAÇÃO ANTES DAS ELEIÇÕES.
OUTRAS IRREGULARIDADES E IMPROPRIEDADES COM IMPACTO ÍNFIMO NAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A jurisprudência do TSE que, em um primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios
financeiros como mero vício formal em qualquer caso, passou a dar sinais de que, para eleições
posteriores a 2018, começaria a tratar de forma mais rigorosa a matéria. Precedente.
2. O bem jurídico tutelado pela norma que prevê a apresentação de relatórios financeiros de
campanha em até três dias da data de recebimento de receitas é a transparência do
financiamento eleitoral, permitindo que os eleitores – principais destinatários dessa informação –
possam votar cientes de quem são os apoiadores de partidos e candidatos, tendo ainda a
função de viabilizar a fiscalização concomitante, isto é, antes da eleição, pela Justiça Eleitoral.
3. Caso concreto em que dois relatórios financeiros de campanha foram apresentados com
atraso de dois e dez dias, mas respectivamente 35 e cinco dias antes das eleições, não havendo
prejuízo ao bem jurídico tutelado. Com isso, mesmo atingindo valor absoluto expressivo e
impactando percentual significativo das receitas – 43,55% –, configura mero desatendimento

Num. 43490893 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 09:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121609232276100000042455114
Número do documento: 22121609232276100000042455114
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 10:12:41
formal da norma, superável com a aposição de ressalvas.
[...]
6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060056998, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
Rel. designado(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE 24/06/2022]
No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
(...)
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório financeiro
e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas
cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional
Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos
pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega
com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto
terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento
vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados
em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25,
rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e
feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista
proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas,
haja vista ser o eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas prestações de
contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos futuros,
no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre
receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de
contas final, mas serão ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
(...)
[TSE. AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 22/06/2020, não
destacado no original]
Conclui-se, assim, que no caso em apreço, embora esteja configurada a irregularidade na
prestação de contas, reputa-se que a falha não possui gravidade suficiente a, por si só, dar
ensejo à desaprovação das contas, devendo ser sopesada com as demais irregularidades.
b) Omissão relativa à despesa constante da prestação de contas em exame e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral

Num. 43490893 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 09:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121609232276100000042455114
Número do documento: 22121609232276100000042455114
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 10:12:41
O parecer conclusivo apontou a existência de omissão relativa à despesa constante da prestação
de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas (item 6.2).

Num. 43490893 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 09:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121609232276100000042455114
Número do documento: 22121609232276100000042455114
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 10:12:41
Verifica-se na irregularidade supra descrita indícios de omissão de gastos eleitorais, identificada a
partir da consulta às notas fiscais eletrônicas emitidas contra o CNPJ do candidato, no importe

Num. 43490893 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 09:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121609232276100000042455114
Número do documento: 22121609232276100000042455114
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 10:12:41
total de R$ 638,80.
O prestador de contas alegou que desconhece as notas fiscais listadas, que teriam sido emitidas
por erro dos fornecedores, e não pode ser responsabilizado por sua emissão.
Contudo, não apresentou qualquer elemento que corroborasse tal informação. O que se tem,
portanto, é a existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ da campanha, válidas e não
canceladas.
Note-se que no art. 59 da Resolução TSE nº 23.607/2019 consta que "O cancelamento de
documentos fiscais deve observar o disposto na legislação tributária, sob pena de ser
considerado irregular", de sorte que, estando válidas e vigentes as notas fiscais, a mera
argumentação expendida pela parte é irrelevante para este julgamento.
Portanto, estando demonstrado nos autos que houve emissão das notas e, presumivelmente, a
prestação dos serviços, e não havendo qualquer prova em sentido contrário, presume-se que a
quitação das despesas foi realizada com recursos movimentados à margem da contabilidade
oficial de campanha.
Ainda assim, conquanto plenamente caracterizada a irregularidade, o valor envolvido não é,
isoladamente, suficiente para gerar a desaprovação das contas, uma vez que corresponde a
0,17% do total de gastos da campanha (R$ 362.922,34), justificando-se apenas a aposição de
ressalvas e o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional, na forma da
jurisprudência recente deste Regional:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS. GASTOS ELEITORAIS. COMBUSTÍVEIS. NOTA FISCAL.
CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. PROVA. TRÂNSITO PELA CONTA. ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL. NÃO DETERMINADO NA SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE
NO
RECURSO.
REFORMATIO
IN
PEJUS.
VALOR
DIMINUTO.
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVA.
1. Configura omissão de despesas a ausência de registro e comprovação de gastos eleitorais
com combustíveis cuja apuração somente foi possível em razão da circularização com a base de
dados da Fazenda Pública Estadual.
2. Detectadas notas fiscais emitidas contra o CNPJ da campanha, mediante circularização,
a ausência de registro nos extratos bancários ou de outros elementos pelos quais se
possa aferir que os recursos necessários para saldar as despesas transitaram pela conta
de campanha configura a utilização de recursos de origem não identificada. In casu,
inexistindo determinação na sentença de recolhimento desses valores ao Tesouro Nacional,
resta inviabilizada a sua determinação nesta instância recursal, instaurada mediante recurso
exclusivo do prestador, sob pena de caracterizar reformatio in pejus.
3. Despesas omitidas que se enquadram como diminutas em termos absolutos, possibilitando a
aplicação do princípio da razoabilidade.
(...) [TRE-PR, REl nº 060064168, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 27/06/2022, não destacado
no original]
Face ao exposto, é cabível a determinação de recolhimento de R$ 638,80 ao Tesouro Nacional,

Num. 43490893 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 09:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121609232276100000042455114
Número do documento: 22121609232276100000042455114
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 10:12:41
atualizados na forma do artigo 32, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Também aqui resta a irregularidade na prestação de contas, mas falha não possui gravidade
suficiente a, por si só, dar ensejo à desaprovação das contas, devendo ser sopesada com as
demais irregularidades.
c) Realização de gastos em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época
Conforme se extrai também do parecer conclusivo elaborado pelo Setor Técnico, verificou-se a
existência de divergências entre as prestações de contas parcial e final, bem como a realização
de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informados à época.

Num. 43490893 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 09:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121609232276100000042455114
Número do documento: 22121609232276100000042455114
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 10:12:41
Instado a se manifestar sobre esse apontamento por ocasião do relatório de diligências, o
requerente alegou que "que a divergência de datas decorre do fato que esses gastos só foram
lançados quando toda a documentação chegou devidamente assinada ao contador responsável
e, de igual modo, essa divergência de datas não afeta a análise das contas prestadas, tampouco
interfere no resultado final. " (id. 43469170).
Pois bem.
Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as

Num. 43490893 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 09:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121609232276100000042455114
Número do documento: 22121609232276100000042455114
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 10:12:41
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos
competentes e dos próprios cidadãos.
A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral
reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas parcial de modo a não
corresponder à real movimentação financeira do candidato até aquele momento poderia ser
relevada, caso os valores fossem devidamente declarados na prestação de contas final.
Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação com esse
entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao eleitor, principal
destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva de sua jurisprudência no
sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as
receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação de contas
final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº
060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).
Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com relação ao pleito de
2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às eleições antes de 2020, o
atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de
contas parcial não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as informações
podem ser declaradas na prestação de contas final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não destacado no original).
Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541, que trata justamente
da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:

Num. 43490893 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 09:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121609232276100000042455114
Número do documento: 22121609232276100000042455114
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 10:12:41
(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na entrega dos relatórios
financeiros, não conduziria necessariamente à desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na prestação de contas
parcial, é de que, apenas para as prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020,
tal irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a transparência e a
confiabilidade das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas ao pleito de 2020,
na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade atinente à omissão de informações em
prestações de contas parciais deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a
desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec. monocr., DJE
15/06/2022, não destacado no original]
Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos das prestações de
contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a apresentação intempestiva
dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas parciais com inconsistências, a
emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas final e as divergências nos valores das
doações estimadas feitas pelo partido político e os declarados pelos beneficiários, podem
ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir
óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº
060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no
original).
Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria, configurada a
irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu
impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido ou
pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o lançamento dos dados na
prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas após o pleito.
No caso concreto, com base nos valores apurados, evidencia-se que a omissão de receitas na
parcial atinge valor que não pode ser considerado diminuto (R$ 116.433,50) e impacta o
percentual de 32,08% do total de gastos realizados (R$ 362.922,34).
Tem-se, portanto, que a magnitude desta irregularidade não admite a incidência dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para fins de evitar a desaprovação.
Com efeito, o requerente omitiu na prestação de contas parcial as informações relativas à forma
como vinha empregando os recursos investidos na sua campanha, dos quais parcela muito
significativa é de receitas públicas oriundas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
como pode ser observado no demonstrativo de id. (43464715).
Em decorrência, os eleitores - principais destinatários dessas informações - votaram sem saber

Num. 43490893 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 09:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121609232276100000042455114
Número do documento: 22121609232276100000042455114
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 10:12:41
como o candidato conduzia os gastos de sua campanha e, ao mesmo tempo, os demais atores
do processo eleitoral, dentre os quais candidatos adversários, partidos, Ministério Público Eleitoral
e a própria Justiça Eleitoral, tiveram inviabilizada a fiscalização concomitante, com eventual
impedimento para a adoção de medidas contemporâneas de controle e produção antecipada de
provas.
Como já exposto, essa irregularidade é grave, pois fere a transparência das contas e, no caso
concreto, da gestão de recursos públicos postos à disposição do candidato durante o período de
campanha, postergando a sujeição à fiscalização para momento posterior, com as enormes
vantagens que isso propicia do ponto de vista da apuração de irregularidades graves face à
exiguidade dos prazos para ajuizamento das ações eleitorais correspondentes.
Além de grave, essa irregularidade é absolutamente insanável pois, ultrapassada a data das
eleições, já não há como dar publicidade prévia a essas informações, mas apenas posterior.
Nesse cenário e considerando que a irregularidade atingiu expressivos R$ 116.433,50, que
correspondem a 32,08% do total de despesas contratadas, obstando a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, o vício conduz, mesmo tomado de forma individual, à
desaprovação das contas.
Assim, em que pese o parecer ministerial ter se orientado pela aprovação com ressalvas, o caso
é de desaprovação das contas, nos termos em que opinou o setor técnico, face ao significativo
impacto percentual das omissões, cuja magnitude inviabiliza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
No sentido:
(...)
6. Consoante a jurisprudência desta Corte, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade em processo de contas condiciona–se a três requisitos cumulativos: a) falhas que
não comprometam a higidez do balanço; b) percentual ou valor inexpressivo do total irregular; c)
ausência de má–fé.
7. No caso, a falha é de natureza grave e elevada em termos percentuais (18,16%).
(...) [TSE, AgR no REspEl nº 060570908/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 18/10/2022]
(...)
5. Na espécie, não são aplicáveis os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja
vista a gravidade da irregularidade e o percentual superior a 10% do total arrecadado na
campanha. Precedente.
(...) [TSE, AREspEl nº 060048194/TO, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 23/08/2022]
(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior no
sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam
a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total
da campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis

Num. 43490893 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 09:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121609232276100000042455114
Número do documento: 22121609232276100000042455114
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 10:12:41
Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...) [AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 04/08/2022, não destacado no
original]
Em decorrência, como a irregularidade apurada é grave (§ 6º do artigo 47 da resolução TSE nº
23.607/2019) e impacta percentual muito superior a 10%, inviabilizando a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, é caso de desaprovação das contas, na forma do artigo
74, inciso III, do mesmo diploma.
Tomadas em conjunto, as irregularidades acima descritas atingem o valor total de R$ 153.572,30
(item a = R$ 36.500,00 + item b = R$ 638,80 + item c = R$ 116.433,50), correspondentes a
42,32% dos gastos totais da campanha (R$ 362.922,34). Destes, R$ 638,80 referem-se a valores
que devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, julgo DESAPROVADAS as contas de LEONIDAS FAVERO NETO, relativas às
eleições 2022, com determinação de recolhimento de R$ 638,80 ao Tesouro Nacional,
atualizados na forma da fundamentação.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603704-50.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022 LEONIDAS
FAVERO NETO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: LUIS HENRIQUE
BRAGA MADALENA - PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A - REQUERENTE:
LEONIDAS FAVERO NETO - Advogados do REQUERENTE: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA
- PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

Num. 43490893 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 09:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121609232276100000042455114
Número do documento: 22121609232276100000042455114
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 10:12:41
SESSÃO DE 15.12.2022.